Tribunal: STF
Processo: ADI 482
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 16.543,
DE 5.4.1991, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMINAR DEFERIDA, COM
SUSPENSÃO DOS EFEITOS. REVOGAÇÃO DO DECRETO IMPUGNADO. REVOGADA A
NORMA, OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, JULGA-SE
PREJUDICADA A AÇÃO.